Tribunal: TJMT
Processo: 8010737-66.2016.8.11.0006
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010737-66.2016.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARLIZE REFFATTI ZINELLI - CPF: 034.846.409-60 (RECORRENTE), WILTON MACHADO - CPF: 996.207.902-00 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRIDO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CONTRATO TEMPORÁRIO – COBRANÇA DE FGTS – PLEITO DE NULIDADE DOS CONTRATOS E RECOLHIMENTO DE FGTS – SENTENÇA DE PRESCRIÇÃO QUANTO A FGTS E IMPROCEDÊNCIA PEDIDO DE DANO MORAL E MULTA DE 40 – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE NULIDADE DA SENTENÇA POR APRECIAÇÃO DE PEDIDOS E FATOS DIVERSOS – NULIDADE EVIDENCIADA – FATOS E PEDIDOS DIVERSOS – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – DESVIRTUAMENTO DO CONTRATO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – CONTRATOS NULOS – DIREITO A FGTS – NECESSIDADE DE RESPEITAR PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – ENTENDIMENTO DO STF (ARE 709212) – JULGAMENTO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 608 DO STF – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em havendo apreciação de fatos e pedidos diversos, mostra-se viciado o provimento judicial, sendo devida a declaração de nulidade da sentença.

Diante da nulidade da sentença e, estando o processo pronto para julgamento, necessária a prolação de novo provimento judicial, em razão da teoria da causa madura, nos termos do artigo 1.013, §3º, do Código de Processo Civil, bem como em atenção aos princípios da informalidade, celeridade e economia processual.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o Recurso Extraordinário em Agravo (ARE) 709212, com repercussão geral (Tema 608), atualizou sua jurisprudência para modificar de 30 para 5 anos o prazo de prescrição aplicável à cobrança de valores não depositados do FGTS.

O prazo prescricional relativo aos depósitos do fundo de garantia por tempo de serviço (FGTS), nos moldes do entendimento fixado pelo STF em sede de recurso extraordinário e da súmula 362, do TST, deve observar as regras de transição.

Portanto, para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso quando daquele julgamento, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, de modo que o prazo aqui a ser contado é quinquenal.

Havendo desvirtuamento das contratações temporárias é devida a declaração de nulidade e o recolhimento de FGTS em relação ao período não prescrito ante a prescrição quinquenal.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual reconhecer a prescrição quinquenal referente aos pedidos anteriores a 03/06/11 e julgou improcedente a pretensão inicial quanto ao pedido de multa de 40% de FGTS por se tratar de direito oriundo do vínculo celetista, de modo que a pretensão se mostra inaplicável ao contrato regido pelo regime jurídico-administrativo, assim como julgou improcedente o pleito de dano moral, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto,
DECLARA-SE
a existência da prescrição quinquenal, referente aos pedidos anteriores a 03/06/11, e
JULGAM-SE IMPROCEDENTES
os pedidos descritos na inicial. E, de consequência,
DECLARA-SE EXTINTO
o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que se encontra “em contradição com quase a totalidade do contexto fático-probatório dos presentes autos”, bem como apresenta-se omissa em alguns pontos, cujo vício não fora sanado mesmo após oposição de embargos declaratórios.

Argumentou que “não tem pretensão de recorrer no que se refere ao pleito inicial de pagamento do FGTS sobre o período correspondente ao dia 14 de fevereiro ao dia03 de junho de 2011, tendo em vista que se operou a prescrição quinquenal da pretensão desse lapso de tempo (ajuizou-se a demanda em 04 de junho de 2016)”.

Ponderou, para efeito recursal, que requereu a condenação da Recorrida ao pagamento do “Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) sobre os períodos supramencionados, com exceção do lapso temporal de 14 de fevereiro ao dia 03 de junho de 2011”, direitos a que faz jus.

Sustentou que “o STF dirimiu controvérsia reconhecendo constitucional a redação do art. 19-A, da Lei nº 8.036/90, incluído pela MP Nº 2.164/41/2001”, de modo que “como resultado da declaração de nulidade dos contratos, deve ser reconhecido o direito da recorrente ao recebimento dos depósitos do FGTS”.

Alegou que “não há qualquer menção ao pedido da recorrente no que se refere à declaração de nulidade das diversas contratações temporárias firmadas entre ela e a recorrida, salvo o que consta brevemente no relatório da sentença”, bem como que “Inexiste referência ao pedido da suplicante concernente à condenação da recorrida ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)”, tendo havido apreciação de fato diverso, pois a promovente exerceu o cargo de professora da UNEMAT e não Psicóloga do TJMT.

Defendeu que “não restam dúvidas de que as matérias discutidas na exordial não receberam um provimento judicial coerente e compatível com a causa de pedir e com pedidos formulados pela recorrente, bem como trata-se de sentença citra petita, proibidas pela legislação regente”, razão por que a sentença deve ser declarada nula, com aplicabilidade da causa madura.

Requereu o a declaração de nulidade da sentença e, no mérito, o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão de pagamento de FGTS, multa de 40% e dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares,

O caso posto a julgamento se trata de ação na qual a parte promovente pretende a declaração de nulidade dos contratos temporários e a condenação da promovida ao pagamento do FGTS não recolhido.

De fato, verifico que a sentença abordou fatos de não levantados, apreciou pedidos não formulados (multa de 40% e dano moral) assim como constou julgamento de pedido relativo ao Cargo de Psicóloga do Tribunal de Justiça quando a parte promovente foi professora da UNEMAT. Portanto, é o caso de nulidade da sentença com a prolação de novo provimento, em razão da teoria da causa madura.

Diante da nulidade da sentença e, estando o processo pronto para julgamento, necessária a prolação de novo provimento judicial, em razão da teoria da causa madura, nos termos do artigo 1.013, §3º, do Código de Processo Civil, bem como em atenção aos princípios da informalidade, celeridade e economia processual.

No caso dos autos, houve contratação temporária e renovações sucessivas de 14/02/2011 a 19/08/2015, conforme Termo de Aditivos juntados.

Inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as renovações sucessivas ocorridas num curto período de tempo, evidencia-se que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos.

É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado (STF RE 765.320/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PLENO, DJe de 22/09/2016 e STJ, AgInt no REsp 1.657.345/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 21/06/2017).

O art. 19-A da Lei n.º 8.036/1990, dispõe que:

É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.

Com isso, restou evidenciada a descaracterização do contrato temporário em face da inobservância à regra do concurso público, a ausência de comprovação do excepcional interesse público da renovação sucessiva do contrato de trabalho, cujo período é relevante e não se pode acatar como mero período de substituição de professor efetivo.

Portanto, diante da caracterização de sucessiva renovação de contrato administrativo, resta configurada a violação ao caráter excepcional desse tipo de contrato, de modo que os contratos devem ser declarados nulos com a consequente recolhimento do FGTS devido, respeitado o prazo prescricional quinquenal.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para julgar parcialmente procedente a pretensão inicial e condenar a parte promovida a efetuar o recolhimento do FGTS relativo ao período contratado, respeitado o prazo quinquenal, com fulcro no artigo 467, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021